Tribunal: TJES
Processo: 0000365-96.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000365-96.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU DOS SANTOS CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), o afastamento da condenação por danos morais coletivos e a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a idoneidade da fundamentação que elevou a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza da droga apreendida;
(ii) determinar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado e;
(iii) avaliar a possibilidade de fixação de danos morais coletivos no âmbito penal, bem como o cabimento do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A elevação da pena-base pela natureza da droga apreendida encontra respaldo no art. 42, da Lei nº 11.343/06, que prevê a preponderância desse critério sobre as circunstâncias do art. 59, do Código Penal. No caso, foram apreendidos 37 (trinta e sete) pinos de cocaína (63,9 g), substância de alta nocividade, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) deve ser aplicado ao réu que preenche cumulativamente os requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa. No caso, o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há prova concreta de que se dedica ao tráfico ou integra organização criminosa. Assim, reconhece-se a causa de diminuição de pena, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços).
5. A fixação de danos morais coletivos em sentença penal condenatória, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige a demonstração concreta dos prejuízos causados à coletividade e contraditório sobre o quantum indenizatório. A ausência de dilação probatória adequada torna incabível a fixação do valor no âmbito penal, recomendando-se que a matéria seja analisada na esfera cível.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução, conforme o art. 804, do Código de Processo Penal, e a aplicação subsidiária do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, considerando que a situação econômica do condenado pode se alterar.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, e 44; CPP, arts. 387, IV, e 804; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 706.589, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJE 23/02/2022.
TJES, APCr 0000602-56.2023.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 12/04/2024.
TJES, APCr 0017930-29.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, DJES 08/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000365-96.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU DOS SANTOS CORREIA

Advogado(s) do reclamante: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Elizeu dos Santos Correia
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pelo
Juízo
da
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares

às fls. 162/168
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de
primeiro grau
, às fls. 02/0
3
, narra o seguinte:

Consta dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 23h01min, policiais militares foram solicitados para uma ocorrência de violência doméstica na rua Acre, bairro Aviso, Linhares/Es, nesta urbe, ocasião em que foram informados por Merian que o denunciado (agressor) não estava mais no local e vendia entorpecentes.

Ao serem conduzidos ao interior da casa, Merian indicou que as drogas estavam guardadas dentro do roupeiro, momento em que os militares lograram êxito em encontrar em um recipiente plástico de creme para cabelo 37 (trinta e sete) pinos de substância análoga a cocaína.

Ato contínuo, durante a permanência dos militares na casa onde os fatos ocorreram o denunciado ligou para o telefone de Merian, que estava no viva voz, e a ameaçou de morte caso ela entregasse as drogas aos policiais.

Cumpre registrar, que em sede de interrogatório o denunciado disse ter encontrado as drogas apreendidas na calçada de sua casa, que guardou para entregar ao dono, alegando morar em uma “boca de fumo”, mas até a data dos fatos ninguém apareceu procurando.

Assim, diante das circunstâncias do flagrante, do entorpecente apreendido e demais materiais utilizados no preparo da droga para comercialização, verifica-se que o denunciado incorreu no crime de tráfico de drogas, estando autoria e materialidade consubstanciadas no BU fls. á enumerar, auto de apreensão à fls. á enumerar, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica à fls. á enumerar, em consonância com as demais provas dos autos.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou

o
apelante
na
s
sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
à
pena de
0
5
(
cinco
)
anos de reclusão
,
em regime inicialmente
semiaberto
,

além do

pagamento de

5
00 (
quinh
entos
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas
às fls. 171/190
, a defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
o reconhecimento da causa de diminuição de pena
do § 4°, do artigo 33, da Lei nº 11.343/0
6,
e o afastamento da condenação por danos morais coletivos. Por fim, postula a gratuidade da justiça.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da dosimetria da pena.

Assim,

em primeiro momento
,

a defesa requer
o redimensionamento da pena-
base

estabelecida na sentença para o
quantum
mínimo
previsto
no art. 33, da Lei nº 11.343/06
,
sustentando
que
a fundamenta
ção
utilizada
pelo magistrado
a quo
para negativar as
circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
são inidôneas
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase, verific
a-se
que fo
i
valorada negativamente
a natureza da droga,

de forma que a pena-base foi
estabelecida
em
0
6
(
seis
) anos reclusão e
multa
.

Nesse
aspecto
, é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendidos
37
(
trinta e sete
) pinos de cocaína, totalizando
63,9
g da substância
, de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa,
especialmente considerando a
nocividade
da droga apreendida
.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE AGRAVADA EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I –
Na hipótese, a pena-base imposta ao agravante foi exasperada em razão da quantidade, variedade e lesividade da droga apreendida (118,2g de cocaína, 1,5g de crack e 20,4g de maconha), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.
Precedentes. II – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 706.589; Proc. 2021/0365894-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 15/02/2022; DJE 23/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIÁVEL. PENA IMPOSTA E ACUSADO REINCIDENTE. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. ARBITRADA EM IMPORTE MENOR AO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A exasperação da reprimenda básica em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, mostra-se razoável e proporcional, ante a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do réu
. 2. Não existe um critério matemático rígido para a dosagem da pena base, devendo o julgador, ao analisar o caso concreto, empregar entre o intervalo mínimo e máximo, o valor que entender necessário, não podendo, contudo, fixá-lo em importe exorbitante. Além disso, o artigo 42, da Lei de Drogas, determina que a natureza e a quantidade de drogas deve preponderar quando da fixação da reprimenda básica, tendo o Magistrado, na hipótese, de forma acertada, assim procedido. [...]. (TJES; APCr 0000602-56.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Sendo assim,
não merece reparos a pena-base estabelecida em 1º grau de jurisdição
.

Em sequência, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, sendo a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pena que se tornou definitiva ante a ausência de agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Diante disso
, a defesa postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, is
t
o é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso,
o magistrado
a quo
afastou a aplicação da causa de diminuição em comento considerando que o réu responde à ação penal que apura a prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ocorre que, conforme assente entendimento jurisprudencial, “
[...]
a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ser afastada com base em investigações preliminares ou processos criminais em andamento
. (STJ; HC 859.373; Proc. 2023/0362724-4; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 22/10/2024; DJE 29/10/2024)
”.

Portanto, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes, que a nocividade da droga apreendida em seu poder já foi utilizada para majorar a pena-base,
e que o apelante não foi apreendido em contexto de tráfico de drogas,
os autos não dispõem de elementos
que
comprov
em
que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo que reconheço a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, aplico a fração
redutora
de 2/3 (dois terços) e fixo para cumprimento de Elizeu dos Santos Correia a pena
definitiva
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ainda, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Noutro giro,
a defesa pretende o afastamento da condenação ao pagamento de
valor mínimo a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração
.

Sobre o tema, ressalto que o art. 387,
inciso
IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].”

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda,
sabe-se a respeito da
possibilidade de
fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés,
é de notório conhecimento que
o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídios, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Senão, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser descabida
a condenação d
o réu

ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço
, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial

diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

Logo, verifico que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto.

Por derradeiro
, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
para
reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e afastar a condenação por danos morais coletivos,

mantendo-se incólumes os
demais
termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 28 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)